Tribunal: TJPA
Processo: 0810958-45.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810958-45.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: ANDERCLEY BARBOSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
– DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO – EXECEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O desaforamento do julgamento é medida excepcional admitida mediante comprovação concreta de quaisquer das seguintes hipóteses:
interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e, excesso de serviço, Inteligência dos
arts. 427,
caput
, e 428, do CPP.

2.
In casu
, restou comprovada
a dúvida sobre
a imparcialidade do júri e a segurança pessoal do réu, a partir da grande repercussão que o crime teve na comunidade local, da falta de estrutura física e de pessoal do Termo Judiciário de Bagre, bem como do baixo efetivo de policiais militares naquele Município. Precedentes do TJ/PA.

3. À unanimidade, pedido de desaforamento conhecido e deferido, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800075-64.2021.8.14.0079 para a Comarca de Breves.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e deferir o pedido de desaforamento, para determinar
a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800075-64.2021.8.14.0079 para a Comarca de Breves
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pelo TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, objetivando a transferência do julgamento da
Ação Penal nº 0800075-64.2021.8.14.0079, a que deve ser submetido o acusado ANDERCLEY BARBOSA CORREA, para a Comarca de Breves
(ID – 15027101).

Alega, em síntese, a
dúvida sobre a imparcialidade do júri e a segurança pessoal do réu, uma vez que Bagre é um Município de pequeno porte e o respectivo Termo Judiciário não dispõe de estrutura física para a realização de júri, já que tem apenas 4 (quatro) servidores efetivos laborando presencialmente (auxiliar judiciário, dois analistas judiciários – gabinete e secretaria – oficial de justiça) e não dispõe de prédio próprio, funcionando em um local cedido pela Prefeitura Municipal, sem segurança policial.

Aduz, ainda, que o crime em questão (art. 121, c/c arts. 14, inciso II, 69, 129,
caput
, 146, §1º e 147,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro) despertou grande clamor social e o efetivo total da Polícia Militar naquele Município é comporto por 08 (oito) agentes, os quais se dividem em duas guarnições, que se revezam semanalmente.

Devidamente intimado, o réu
Andercley Barbosa Correa se manifestou pelo deferimento do presente (ID – 162700006).

Em 10/10/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, igualmente opinou pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID – 16462972), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do pedido de desaforamento.

De início, insta ressaltar que o desaforamento de julgamento é medida de exceção, admitida somente a partir da diante da demonstração concreta de um dos requisitos constantes dos arts. 427,
caput
, e 428, do Código de Processo Penal, os quais estabelecem o seguinte:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Infere-se, portanto, que 04 (quatro) são as hipóteses que autorizam o desaforamento do julgamento, quais sejam: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e comprovado excesso de serviço.

Acerca do tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
ensina:

“Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, e válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais (integridade física do réu e celeridade no julgamento).”

Em análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo requerente evidenciam a dúvida tanto sobre
a imparcialidade do júri como acerca da segurança pessoal do réu, justificando a necessidade do desaforamento pretendido.

Isto porque, além do fato do delito que versa a ação penal de origem (tentativa de homicídio) ter causado grande repercussão em um Município de pequeno porte como é o caso de Bagre, lá não é Comarca, mas sim Termo Judiciário, o qual, por óbvio, não dispõe de boa estrutura física e nem de pessoal (sede improvisada, sem sala para realização de júri e com apenas quatro servidores efetivos), demonstrando claramente a incapacidade do local para realizar um julgamento mediante instalação de um Conselho de Sentença.

Além disso, o risco à imparcialidade dos jurados e à segurança do réu se justifica também ante ao baixo efetivo de policiais militares no Município de Bagre (cerca de oito agentes), como bem observou o magistrado de piso, cuja manifestação tem grande relevância, por estar mais próximo dos fatos.

Desse modo, resta clara a plausibilidade e necessidade de acolhimento do pleito, o qual, inclusive, foi corroborado pelas manifestações da defesa do réu e do Órgão Ministerial, de 1º e 2º graus.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento. É
induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.
Procedência do pedido. Unânime.”
(TJ/PA, 0811594-11.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 05/09/2023) (grifo nosso)

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. Desaforamento julgado procedente.”
(TJ/PA, 0800912-31.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 28/06/2022) (grifo nosso)

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO APRESENTADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO DEFERIDO.

1.

O
desaforamento
é medida excepcional, por meio da qual se procede a alteração da competência territorial, com aplicação restrita à segunda fase do procedimento do Júri, condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2. A existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida.
Precedentes do TJ/PA.

3. Desaforamento conhecido e deferido para a comarca de Cametá/PA.”
(TJ/PA, 0800411-14.2021.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
defiro
o pedido
de desaforamento, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800075-64.2021.8.14.0079 para a Comarca de Breves.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal e Execução

Penal
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 760.

Belém, 20/03/2024